Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700653-51.2021.8.07.0002 RECORRENTE: ADRIANO JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO RECURSO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. EXISTÊNCIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. QUALIFICADORA DO § 3o DO ART. 302 DO CTB APLICADA. MAJORAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de duplo recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, pelo crime do art. 302 do CTB, em razão de colisão provocada por manobra imprudente, resultando na morte da vítima dias depois. A defesa requer absolvição por atipicidade da conduta e o Ministério Público o reconhecimento da qualificadora de embriaguez do § 3o do art. 302 do CTB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há rompimento do nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte, de modo a excluir a tipicidade do fato; e, (ii) definir se restou configurada a qualificadora do § 3o do art. 302 do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da Teoria da Equivalência dos Antecedentes Causais (conditio sine qua non), prevista no art. 13 do Código Penal, impõe a responsabilização penal quando a causa da morte decorre de cadeia causal iniciada pela conduta do agente. 4. Se a morte da vítima, decorrente de pneumonia após traumatismo cranioencefálico causado pelo acidente, não configura causa absolutamente independente que rompa o nexo causal entre a conduta do réu e o óbito, a condenação deve ser mantida. 5. Para configuração da qualificadora do § 3o do art. 302 do CTB, basta que o condutor esteja sob a influência de álcool, sendo desnecessária a comprovação por etilômetro, desde que outros elementos, como a prova testemunhal e a confissão, comprovem o fato. 6. Se o réu confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e testemunhas relataram sinais visíveis de embriaguez, estão configurados elementos suficientes à caracterização da qualificadora. 7. Pena majorada e regime inicial semiaberto fixado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional, em razão da quantidade da pena imposta. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §3o, 306, §2o; CP, arts. 13, 33, § 2o, “b”, 44 e 77; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 24/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1695882/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/11/2017; TJDFT, Acórdão 1436664, 07000230220208070011, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 07/07/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, caput, e § 1o, do Código Penal, ao argumento de que deve ser afastado o nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima, tendo em vista a existência de concausa superveniente (COVID-19), que rompeu o nexo causal e afasta a imputação penal pelo resultado morte; b) artigo 302, caput e § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que deve ser afastada a condenação pelo resultado morte, por não haver prova suficiente de que o óbito decorreu diretamente das lesões causadas pelo acidente. Verbera que a qualificadora não pode ser considerada, diante da ausência de exame pericial, teste de alcoolemia ou auto de constatação de embriaguez; c) artigo 303, caput, do CTB, com vistas à desclassificação do crime para lesão corporal culposa, por inexistência de nexo causal com o resultado morte, caso mantida a condenação; e d) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, afirmando que deve ser absolvido, pois não há prova suficiente de que o resultado morte decorreu da conduta imputada. Articula que o fato não constitui infração penal, diante da ausência de relação de causalidade entre a conduta e o resultado morte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 13, caput, e § 1o, do CP, 302, caput e § 3o, e 303, caput, ambos do CTB e 386, incisos III e VII, do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “ a defesa, ao sustentar que a morte resultou de pneumonia/COVID — e não diretamente do trauma —, intenta afastar o nexo causal e, por consequência, a tipicidade da conduta em razão de o Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 00974/21 atestar que a vítima faleceu por pneumonia após traumatismo cranioencefálico por ação contundente (ID 70968619). Todavia, conforme mencionado (...), ao provocar o acidente que deu origem ao traumatismo cranioencefálico na vítima — deu início a uma cadeia causal que culminou na pneumonia hospitalar, evento comum em pacientes politraumatizados (...). Portanto, em que pese os esforços da defesa técnica e a constatação histórica sobre a letalidade da doença causada pelo vírus Sarscov2, ou seja, a famigerada Covid-19, tenho que no caso concreto apresentado não houve o rompimento do nexo causal entre a conduta imprudente do réu e o resultado morte da vítima. No caso em análise não é possível entender a causa morte como causa absolutamente independente, tendo em vista que sua descrição, tanto no laudo pericial, como na certidão de óbito, demonstra que a morte foi um desdobramento causal ligado às lesões sofridas. Assim, não há que se falar na desclassificação da figura delitiva para lesão corporal culposa, devendo o agente responder pelo resultado que deu caso, in casu, a morte da vítima. (...). Não há se falar em atipicidade da conduta ou rompimento do nexo causal se a morte por pneumonia está ligada ao traumatismo causado pelo apelante, sendo consequência direta da sua conduta culposa no trânsito, motivo pelo qual o pleito de absolvição deve ser improvido” (ID 72844584). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Comprovada a embriaguez do réu por outros meios de prova, submetidos ao contraditório, mantém-se a incidência da qualificadora prevista no § 2o do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro” (AgRg no AREsp n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027